Tribunal: TJPA
Processo: 0807893-60.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807893-60.2024.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDA COELHO DOS SANTOS BELLOT

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0807893-60.2024.8.14.0015
CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: CASTANHAL/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: RAIMUNDA COELHO DOS SANTOS BELLOT

ADVOGADO: AURILLANA DE ALMEIDA NEGRAO
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Extinção do processo sem resolução de mérito. Reconhecimento de coisa julgada. Identidade substancial entre demandas. Inexistência de cerceamento de defesa. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Raimunda Coelho dos Santos Bellot contra decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão de coisa julgada material. A agravante alega contradição entre o reconhecimento de coisa julgada e a extinção do processo, ausência de identidade subjetiva entre as partes das demandas e cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e testemunhal.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição entre a extinção sem resolução de mérito e o reconhecimento de coisa julgada; (ii) estabelecer se há identidade subjetiva entre as demandas, apta a configurar a coisa julgada material; (iii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas.

III.
Razões de decidir

3.

A arguição de contradição entre a extinção sem resolução de mérito e o reconhecimento da coisa julgada configura inovação recursal, pois não foi deduzida em apelação, o que impede seu conhecimento em Agravo Interno.

4.

A identidade substancial das demandas está caracterizada, uma vez que ambas as ações discutem o mesmo contrato (nº 649101075), a mesma alegação de fraude e os mesmos elementos probatórios, sendo irrelevante a distinção formal entre os réus, pois a relação jurídica material é idêntica.

5.

A jurisprudência admite a ampliação da identidade subjetiva quando as pessoas jurídicas envolvidas representam, de forma substancial, a mesma relação contratual, em conformidade com os §§ 1º e 2º do art. 337 do CPC.

6.

Não há cerceamento de defesa, pois os autos continham provas suficientes ao julgamento, como a assinatura eletrônica, selfie com geolocalização, comprovante de transferência bancária e correlação de dados da contratação. O juiz pode indeferir provas consideradas desnecessárias (CPC, art. 370), sem violar o contraditório ou a ampla defesa.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inovação recursal não pode ser conhecida em Agravo Interno. 2. A coisa julgada material se configura mesmo quando há diferença formal entre os réus, se o contrato, a causa de pedir e os fatos essenciais são idênticos. 3. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a solução da lide, podendo o juiz indeferir provas desnecessárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º e 2º; 370; 485, V; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas nº 211 do STJ e nº 282 do STF.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
RAIMUNDA COELHO DOS SANTOS BELLOT
contra decisão monocrática de minha lavra (PJe ID 28378657), que negou provimento à Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgara extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, sob o reconhecimento de coisa julgada material.

A decisão agravada entendeu pela desnecessidade de dilação probatória, afastando a preliminar de cerceamento de defesa, e reconheceu identidade substancial entre as ações ajuizadas, apesar da diferença formal entre os réus — BANCO PAN S.A. e PAN CONSULTORIA E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA —, considerando que ambas versariam sobre o mesmo contrato e os mesmos fatos essenciais.

Nas razões do Agravo Interno (PJe ID 29033603), a agravante sustenta: (i) contradição entre a extinção sem resolução de mérito e o reconhecimento de coisa julgada material; (ii) inexistência da tríplice identidade exigida para configuração da coisa julgada, especialmente quanto à identidade subjetiva entre as partes; (iii) cerceamento de defesa diante da ausência de produção de provas pericial e testemunhal, reputadas indispensáveis para apuração da alegada fraude e violação à LGPD.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso não seja esse o entendimento, o provimento do Agravo Interno para cassar a decisão e a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, ou, sucessivamente, o reconhecimento da ausência de coisa julgada material para o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal: legitimidade, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal e ausência de fato impeditivo, conheço do recurso.

Passo à análise do mérito.

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento de coisa julgada.

A parte agravante sustenta, em suma, que a sentença foi omissa quanto à ausência de identidade subjetiva entre as ações, porquanto a demanda anterior foi ajuizada contra a empresa PAN CONSULTORIA E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA., enquanto a presente demanda tem como ré o BANCO PAN S.A., e, ainda, que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas essenciais à elucidação dos fatos.

Nenhuma das teses autoriza a reforma da decisão agravada.

Com efeito, conforme destacado com propriedade na sentença de origem,
não obstante a diferença formal entre os CNPJs das rés
, a controvérsia posta nesta ação é substancialmente idêntica à analisada nos autos nº 0807197-92.2022.8.14.0015: o mesmo contrato de número
649101075
, a mesma tese de fraude na contratação, os mesmos documentos apresentados pelas partes, inclusive as provas de geolocalização, reconhecimento facial, TED e assinatura eletrônica.

Assim, mesmo diante de pessoas jurídicas distintas formalmente, a realidade processual indica que se trata da
mesma relação jurídica substancial
, com identidade de causa de pedir e pedido, sendo plenamente aplicável o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 337 do CPC, que tratam da verificação de identidade e extensão da coisa julgada.

A esse respeito, pontua a sentença
a quo
que
“
a parte autora afirma que não realizou qualquer contrato de empréstimo que justifique os descontos efetuados, sendo certo que o contrato anteriormente analisado é exatamente o mesmo ora impugnado
”
, o que evidencia o intento de rediscussão de matéria já decidida em ação anterior com decisão de mérito transitada em julgado.

Fundamentação que mantive em minha decisão monocrática, nos seguintes termos:

“A argumentação recursal de que o Banco Pan S/A seria parte diversa da PAN CONSULTORIA E SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA não se sustenta, pois o que se discute é a validade de cláusulas e a ocorrência de fraude em relação ao mesmo contrato já anteriormente examinado, sendo irrelevante o rótulo empresarial atribuído aos réus quando o vínculo material analisado permanece idêntico.

Ademais, ao analisar o Processo nº 0807197-92.2022.8.14.0015, em sua petição inicial observo que a própria autora cita o Banco Pan, ora apelado, como parte do processo. De igual maneira cita em sua petição inicial deste feito, demonstrando, sobremaneira a similitude das partes. Vejamos:

“DOS FATOS 1. A parte autora informa que
recebeu uma ligação de urna pessoa se identificando como sendo do Banco Pan
informando que ela teria uma divida no valor de R$ 5.693,76 (cinco mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) e que ela deveria pagar se não o nome iria ser negativado.” (Processo nº 0807197-92.2022.8.14.0015, PJe ID 78804479).

“Ocorre que, em junho de 2022,
a sra. Raimunda foi surpreendida de forma desagradável, com uma ligação de um representante do Banco Pan,
o qual dizia que o contato tinha como objetivo regularizar um débito em nome da Autora. Na oportunidade, o representante comercial detinha todas as informações pessoais da autora, como dados de identificação, endereço e contas bancárias registradas em seu nome.” Processo nº 0807893-60.2024.8.14.0015, PJe ID 26019991.

Nesse contexto, a sentença deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos, estando em conformidade com a jurisprudência pátria que reconhece os limites objetivos da coisa julgada, cuja eficácia impede a rediscussão de relação jurídica já apreciada definitivamente por decisão judicial.”.

No mais, a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta. Conforme consignado no juízo
a quo
, o feito dispunha de documentação suficiente à formação do convencimento judicial, notadamente o conjunto probatório apresentado pelo réu, com destaque para o protocolo eletrônico de assinatura do contrato, a selfie com geolocalização, o comprovante de transferência bancária em favor da autora e a correlação entre o endereço eletrônico da contratação e o endereço físico informado na exordial.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, confere ao juiz a prerrogativa de indeferir provas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido,
não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa
, já que os elementos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da lide.

Por fim, a alegação de contradição entre o reconhecimento de coisa julgada e a extinção sem resolução de mérito, veiculada no Agravo Interno,
configura inovação recursal
, não tendo sido articulada na Apelação Cível, o que impede o seu conhecimento nesta fase, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 13/11/2025